Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722039-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: DIVINO SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, LUCIA DE FATIMA PESSOA BARBOSA, MARTINS E BARBOSA RESTAURANTE LTDA - ME, P R DE SOUZA MARTINS RESTAURANTES - ME, PAULO ROBERTO DE SOUZA MARTINS D E S P A C H O A despeito da marcação pela parte agravante, na oportunidade do protocolo do recurso, de pedido liminar, não consta nas razões recursais nenhuma menção a esse respeito. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 12 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador